Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VENCIMENTO. FRAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DOS IMPUGNANTES.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual e diante do silêncio do título executivo judicial, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

2. As parcelas referentes aos lucros cessantes consideram-se vencidas ao final de cada mês ou fração.

3. No acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários em benefício do patrono do executado. Precedente do C. STJ (REsp repetitivo no 1.134.186/RS).

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento dos executados.